Tribunal: TJPA
Processo: 0802247-74.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802247-74.2021.8.14.0015

APELANTE: ALCY RODRIGUES BARBOSA, JESSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0802247-74.2021.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: ALCY RODRIGUES BARBOSA E JESSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR(A)(ES): ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA - OABP-PA26991-A, ADRIEL LEONARDO PIEDADE LIMA - OAB-PA 28221-A E ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. MATERNIDADE DE FILHOS MENORES. APLICAÇÃO DO ART. 318, V, DO CPP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ALCY RODRIGUES BARBOSA e JÉSSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O primeiro foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, e a segunda, a 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa de Alcy pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação do redutor do § 4º do art. 33. A defesa de Jéssica requer revisão da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado, alteração do regime e substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na condição de mãe de crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação de Alcy Rodrigues Barbosa; (ii) avaliar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas a Alcy; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva de ambos os réus, especialmente quanto à maternidade de Jéssica e a fixação de regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação de Alcy Rodrigues Barbosa encontra amparo em provas robustas, como depoimentos testemunhais, laudos periciais e registros bancários que comprovam sua ciência e atuação no transporte da droga, afastando a tese de erro de tipo ou ausência de dolo.

A conduta de Alcy não demonstra habitualidade criminosa ou vínculo com organização estruturada, sendo ele primário e com bons antecedentes, motivo pelo qual faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração de 1/5, diante da natureza e quantidade da droga apreendida.

A pena de Alcy é readequada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime semiaberto e indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da valoração negativa da quantidade e natureza da droga (cocaína), conforme art. 44, III, do Código Penal.

Considerando que o regime imposto a Alcy é o semiaberto, mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva, que deve ser revogada nos termos do art. 316 do CPP, com possibilidade de imposição de medidas cautelares.

A dosimetria da pena de Jéssica observou os critérios legais, sendo correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a existência de três vetores desfavoráveis: culpabilidade agravada pela violação de monitoração eletrônica, maus antecedentes e quantidade/natureza da droga.

A reincidência da apelante impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A prisão preventiva de Jéssica deve ser substituída por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, em razão da condição de mãe de três crianças menores de 12 anos, conforme entendimento do STF no HC coletivo 143.641/SP e jurisprudência recente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova oral consistente, corroborada por laudos periciais e outros elementos objetivos.

Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ainda que a quantidade da droga seja significativa, desde que não configurada habitualidade criminosa ou integração em organização.

A fixação de pena em regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, que deve ser revogada, nos termos do art. 316 do CPP.

A prisão domiciliar é medida cabível para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos, mesmo em caso de reiteração delitiva, conforme art. 318, V, do CPP e HC coletivo 143.641/SP do STF.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo diante de pena inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, III; CPP, arts. 316, 318, V, e 319; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018;
STF, HC 219.435, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.06.2023;
STJ, AgRg no HC 910.688-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.06.2024 (Info 21 – Ed. Extra);
STJ, AgRg no HC 878.774/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024;
STJ, HC 486.095/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29.04.2019;
STJ, HC 647.099/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por ALCY RODRIGUES BARBOSA e JÉSSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _____________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0802247-74.2021.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: ALCY RODRIGUES BARBOSA E JESSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR(A)(ES): ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA - OABP-PA26991-A, ADRIEL LEONARDO PIEDADE LIMA - OAB-PA 28221-A E ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
ALCY RODRIGUES DA SILVA
e
JÉSSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
, condenados em primeira instância como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA proferiu sentença condenatória, cuja fundamentação se deu com base em elementos robustos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

Segundo consta da sentença, a materialidade delitiva foi evidenciada por laudo de constatação preliminar, auto de apreensão, laudo definitivo toxicológico, bem como a prova oral extraída do
s depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Além disso, conclui o Juízo
a qu
o que a tentativa de desclassificação da conduta imputada, sob o argumento de que o transporte se destinaria ao consumo pessoal, não encontra amparo nas provas constantes dos autos, especialmente diante da quantidade e natureza da droga apreendida, bem como do contexto em que se deu a apreensão (Lei nº 11.343/2006, art. 33).

A defesa de
Alcy Rodrigues Barbosa
alega ausência de provas suficientes para embasar a condenação e requer, subsidiariamente o redimensionamento da reprimenda aplicada, enquanto a defesa de
Jéssica Maria do Nascimento Rocha
pleiteia a redução do apenamento, o reconhecimento de tráfico privilegiado, a revisão do regime inicial de cumprimento da sanção e a revogação da prisão preventiva — com base na aplicação do art. 318 do CPP, na condição de mãe de filhos menores de 12 (doze) anos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento de um dos recursos, apenas para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 a
Alcy Rodrigues Barbosa
, mantendo-se a condenação nos demais termos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações
.

II – DO MÉRITO

II.1 – DO RECURSO DE ALCY RODRIGUES BARBOSA

II.1.1 – Da alegação de insuficiência de provas

O apelante
Alcy Rodrigues Barbosa
sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação, pugnando, com fulcro nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, pela sua absolvição.

Alega que não tinha ciência de que transportava entorpecentes e que teria sido surpreendido com a apreensão da droga, o que configuraria erro de tipo essencial.

Todavia, os argumentos não merecem acolhida.

A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos.

A apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente (1.797,642g de cocaína), devidamente confirmada pelo laudo de constatação toxicológica, aliado aos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, afastam qualquer dúvida razoável quanto ao envolvimento do apelante com a traficância.

Importante destacar que a recorrente
Jessica Maria do Nasciment
o
, em depoimento prestado em juízo,
afirmou que
Alcy Rodrigues Barbosa era responsável pelo transporte da droga
, que “
ele estava ciente do conteúdo que transportava
” e que realizava o transporte de forma frequente, de acordo com a chegada da mercadoria ilícita. Referido depoimento foi colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e está corroborado por outras provas constantes nos autos.

Corroborando esse cenário, o policial civil Victor Augusto Barbosa de Oliveira, em juízo, relatou que a Jéssica era alvo de investigação e que, na data dos fatos, uma denúncia anônima informou que ela receberia um "
motorista de droga
", ocasião em que os policiais visualizaram o Alcy chegando à residência de Jéssica com 02 (duas) sacolas — uma branca e outra verde — as quais continham os entorpecentes posteriormente apreendidos.

Mais do que isso,
foram apreendidos no interior do veículo de Alcy Rodrigues comprovantes de transferência bancária em nome de REGINA
, a mesma destinatária de diversos outros depósitos encontrados na residência de Jéssica,
totalizando 18 (dezoito) comprovantes distintos
.

Tais elementos apontam para uma atuação coordenada entre os envolvidos e reforçam a narrativa de que o transporte feito por Alcy não era um ato isolado ou desconhecido.

Assim, não se pode falar em dúvida quanto à autoria ou em erro de tipo, pois as circunstâncias fáticas indicam, com clareza, que o apelante sabia exatamente o que carregava e qual era sua função na engrenagem delitiva.

Cabe salientar que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e admite a responsabilização do agente por qualquer das condutas nele descritas.

No caso em tela, restou evidenciado que o ora recorrente
transportava
, com plena ciência, o entorpecente destinado ao tráfico, conduta típica e penalmente reprovável.

Por conseguinte, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por erro de tipo essencial.

Em suma, a condenação está lastreada em provas robustas e harmônicas, de modo que não há de se cogitar de reforma da sentença condenatória no particular.

II.1.2 – Da causa de diminuição da pena – tráfico privilegiado

Subsidiariamente, o apelante
Alcy Rodrigues Barbosa
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando preencher os requisitos legais para a concessão do chamado “tráfico privilegiado”.

Dispõe o dispositivo legal invocado: “
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

No caso concreto, verifico que o juízo sentenciante
deixou de aplicar a referida minorante sob o fundamento de que os réus se dedicariam a atividade criminosa e integrariam rede organizada para a prática do tráfico
, com base nos seguintes elementos: quantidade de droga apreendida, reincidência específica da corré Jéssica, logística utilizada, dados extraídos dos aparelhos celulares, e múltiplos comprovantes bancários indicando atividade reiterada.

Todavia,
no tocante ao apelante
,
não há nos autos comprovação suficiente de que

ele integrasse organização criminosa ou se dedicasse habitualmente ao tráfico de drogas
. Conforme já analisado, a participação do recorrente limitou-se à conduta de transportar a droga apreendida até a residência da corré. Embora essa conduta seja penalmente relevante, não se pode extrair dela, por si só, a conclusão de habitualidade ou inserção em organização criminosa.

Importa destacar que
o apelante é primário e possui bons antecedentes
, inexistindo contra ele condenação penal anterior que indique reiteração criminosa.

Além disso,
o simples fato de haver significativa quantidade de droga não autoriza, por si só, o afastamento da causa de diminuição
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO . IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DESLOCAMENTO DE VETOR JUDICIAL PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE . 1. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não podendo ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas. Jurisprudência do STJ. 2 . Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[...] a natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal. Precedentes." (AgRg no HC n. 766 .503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a despeito da utilização da quantidade da droga no aumento da pena-base, utilizaram a natureza deletéria do crack para justificar a fração 1/6 da causa de diminuição da pena na terceira fase, o que configura indevido bis in idem.4 . "A escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 857.404/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe 11/12/2023) .5. Agravo regimental improvido
(STJ - AgRg no HC: 878774 MG 2023/0458164-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)".

Ademais, há que se observar que os elementos utilizados para afastar a aplicação do redutor ao recorrente também serviram para majorar sua pena-base, o que caracterizaria
bis in idem
, em afronta à jurisprudência dominante da Corte Superior.

Assim, constato
que o apelante preenche os requisitos subjetivos e objetivos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena
, nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao grau de redução,
considerando a relevante quantidade de entorpecente apreendido e o seu alto potencial lesivo (cocaína), entendo razoável e proporcional a redução de 1/5 (um quinto)
, conforme autorizado pelo art. 42 da referida lei.

I.1.3 – Readequação da pena do apelante ALCY RODRIGUES BARBOSA

Diante do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a readequação da pena imposta ao recorrente.

Na sentença, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, tendo sido negativamente valorada apenas a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida.

Ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária foi mantida no mesmo patamar.

Na terceira fase, no entanto, tendo sido reconhecida nesta instância a incidência do tráfico privilegiado, com base no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, passa-se à aplicação da causa de diminuição.

Considerando que se trata de agente primário, sem antecedentes, não havendo prova nos autos de que se dedique habitualmente ao tráfico ou integre organização criminosa, e levando-se em conta a quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína, totalizando 1.797,642g),
entendo proporcional e razoável a redução da pena em 1/5 (um quinto)
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, aplicando-se a redução de 1/5 sobre a pena intermediária de 06 anos e 03 meses de reclusão, temos:

Pena privativa de liberdade: 06 anos e 03 meses – 1/5 = 05 (cinco) anos de reclusão.

Pena de multa: 625 dias-multa – 1/5 = 500 (quinhentos) dias-multa.

Fica, portanto,
readequada a pena definitiva de ALCY RODRIGUES BARBOSA para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

II.1.4 – Do regime inicial de cumprimento e da substituição da pena

Com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, foi aplicada a fração de
1/5
, resultando na pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
ao apelante
Alcy Rodrigues Barbosa
.

Entretanto, cumpre destacar que, para a fixação do regime
aberto
e a aplicação de
penas restritivas de direitos
, a
Súmula Vinculante nº 59 do STF
condiciona expressamente tais benefícios à
ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena
, conforme entendimento já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

No presente caso, durante a sentença, o juízo de primeiro grau, com fundamento no
art. 42 da Lei 11.343/06
, valorou negativamente a
natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida
(cocaína, em expressiva quantidade – 1.797,642g), circunstância judicial esta que possui
preponderância legal
sobre as demais previstas no art. 59 do Código Penal.

Diante disso,
não se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários
à aplicação da
Súmula Vinculante nº 59 do STF
, o que impõe a manutenção de um
regime inicial mais gravoso
e a
inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

a) Regime inicial de cumprimento da pena

Conforme os §§2º e 3º do art. 33 do Código Penal, sendo a pena
superior a 4 anos
e havendo circunstância judicial negativa, impõe-se a fixação do
regime semiaberto
:

Art. 33, § 2º, "c" c/c § 3º, do Código Penal
– "O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, salvo se desfavoráveis as circunstâncias judiciais".

Assim, mantenho o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

b) Substituição da pena por restritivas de direitos

O
art. 44, inciso III, do Código Penal
condiciona a substituição da pena privativa de liberdade à existência de
circunstâncias judiciais favoráveis
. Como visto, há valoração negativa relevante, especialmente no que tange à natureza e quantidade da droga, circunstância preponderante e suficiente para
afastar a substituição da pena
.

No presente caso, tal substituição não se mostra adequada diante da gravidade concreta do delito, o que inviabiliza a concessão do benefício.

c) Revogação da prisão preventiva

Por fim, é imperioso tratar da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença.

Com a fixação do
regime semiaberto
como inicial para o cumprimento da pena,
a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e inconstitucional
, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como bem assentado no julgamento do
HC 219.435
, rel. Min. André Mendonça, ambas as Turmas da Corte têm decidido, pacificamente, que:
“É incompatível a imposição ou manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório”.

O Ministro relator também advertiu que:
“Eventual tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte”.

Essa orientação é igualmente reproduzida por outros precedentes do STF (HC 183.677/SC, HC 138.122/SP, HC 130.773/PR) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 142.615/SC; HC 535.069/RS; HC 189.910/SC), os quais reconhecem que manter a prisão preventiva após a fixação do regime semiaberto
viola o direito fundamental de recorrer em liberdade
.

Nesse contexto, considerando que Alcy Rodrigues Barbosa preenche os requisitos legais e constitucionais para recorrer em liberdade,
revogo a prisão preventiva
, nos termos do art. 316 do CPP, observada a compatibilidade com o regime semiaberto.

II.2 DO RECURSO DE JESSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA

II.2.1 – Reavaliação da dosimetria da pena

A apelante Jéssica foi condenada à pena de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado
, com aplicação de
812 (oitocentos e doze) diasmulta
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A dosimetria da pena observou as três fases previstas no ordenamento jurídico penal:

a) Primeira Fase – Pena-base

A pena-base foi fixada em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, superior ao mínimo legal, em virtude da
presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, devidamente fundamentadas:

Culpabilidade
: A conduta da acusada foi praticada
durante o cumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica
, conforme certidão criminal e relato em interrogatório judicial. Tal circunstância denota não apenas uma
postura de desprezo frente às instituições estatais e à autoridade judicial
, como também um maior grau de reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade. Trata-se de elemento objetivo, regularmente extraído dos autos, que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"É possível a exasperação da pena-base quando evidenciado que o agente praticou o crime durante o cumprimento de medida cautelar, como o monitoramento eletrônico, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta."
(STJ, HC 486.095/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/04/2019)

Antecedentes
: A recorrente possui
condenação anterior transitada em julgado
, utilizada corretamente como mau antecedente, e
não como agravante
, em observância à
Súmula 241 do STJ
, que impede o duplo aproveitamento da mesma condenação em fases distintas da dosimetria:

"A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial."
(Súmula 241 do STJ)

Natureza e quantidade da droga
: A droga apreendida, além de estar em
quantidade significativa
, trata-se de substância de
elevado grau de nocividade
, cujos impactos à saúde pública e à segurança coletiva são notórios. Tal elemento é expressamente previsto como critério
preponderante
para a fixação da pena, nos termos do
art. 42 da Lei de Drogas
, que deve ser interpretado com preponderância sobre os vetores do art. 59 do Código Penal. Neste sentido:

“A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida são fatores que justificam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ, HC 647.099/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03/09/2021)

Dessa forma, a elevação da pena-base está
devidamente motivada em elementos concretos dos autos
, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata.

b) Segunda Fase – Atenuantes e Agravantes

Nesta fase, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, que incidiu para reduzir a pena em
1/6
, fixando-se a pena intermediária em
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado
, com aplicação de
812 (oitocentos e doze) dias-multa.

Corretamente, a sentença afastou a aplicação da agravante da reincidência, com base na já referida
Súmula 241 do STJ
, visto que a condenação anterior já havia sido valorada como mau antecedente na fase inicial.

c) Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Na terceira fase, a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) foi corretamente
afastada
, diante dos antecedentes criminais da recorrente, que evidenciam
dedicação à atividade criminosa
e
reiteração delitiva
, o que inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo da benesse legal.

II.2.2 – Regime inicial e prisão preventiva

A sentença fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com fundamento na quantidade da pena imposta e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade agravada pelo descumprimento de medida cautelar anterior (monitoramento eletrônico), os maus antecedentes e a natureza e quantidade da droga apreendida.

Ainda que tenha sido considerada, na sentença, a detração penal de 9 (nove) meses e 6 (seis) dias já cumpridos em prisão cautelar, entendeu-se que tal período não alteraria a fixação do regime fechado, diante do contexto judicial negativo e dos maus antecedentes ostentados pela apelante, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Contudo, a defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, requerendo, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do CPP, incluído pela Lei nº 13.257/2016 (“Marco Legal da Primeira Infância”), sob o argumento de que a apelante é mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nesse contexto, encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo reconhecido no HC coletivo 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia nacional. O entendimento consolidado é de que, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas — como crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes —, deve o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar em favor de mulheres gestantes ou mães de crianças pequenas.

No presente caso, a infração penal imputada à apelante não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco foi cometida contra seus filhos.

Além disso, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reforça que nem mesmo a reiteração delitiva, por si só, é suficiente para afastar esse direito. Nesse sentido, em recente manifestação o STJ firmou o entendimento de que "
a reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção" (
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 910.688-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/6/2024 (Info 21 – Edição Extraordinária)).

Portanto, ainda que reconhecida a gravidade do delito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar é medida juridicamente viável e alinhada com os princípios constitucionais da proteção integral à criança (art. 227 da CF/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e à razoabilidade na imposição de medidas cautelares.

Assim, a manutenção da prisão preventiva em regime fechado, nas circunstâncias ora analisadas, revela-se desproporcional, especialmente considerando que existem medidas alternativas suficientes para atender os fins cautelares do processo, nos termos do art. 319 do CPP.

Em conclusão, a revogação da prisão preventiva da apelante é de rigor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por ALCY RODRIGUES BARBOSA e JÉSSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA e:

a)
quanto ao apelante
ALCY RODRIGUES BARBOSA
,
dou parcial provimento
ao recurso para:

Reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração de 1/5 (um quinto), com a consequente
redução da pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa fixado na sentença;

Manter o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal;

Indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal;

Revogar a prisão preventiva
, com fulcro no art. 316 do CPP, autorizando que o recorrente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, ressalvada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo da execução penal, haja vista a emissão de guia provisória, nos termos do art. 319 do CPP.

b) quanto à apelante JÉSSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
,
dou parcial proviment
o ao recurso apenas para:

Revogar a prisão preventiva
, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP, em razão da condição de mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, substituindo-se a prisão por
prisão domiciliar
, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a serem oportunamente fixadas e monitoradas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 319 do CPP;

Mantém-se, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto à pena fixada e ao regime inicial fechado para cumprimento da pena.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025